Tribunal: TJMT
Processo: 1019337-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019337-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO
-
CONTRADIÇÃO
-
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DEVIDAMENTE ESTABELECIDOS – DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR ABSOLUTO EM SEDE RECURSAL – JUROS DE MORA INCIDENTES SOMENTE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA – VINCULAÇÃO DE 50% DOS HONORÁRIOS
-
PODER GERAL DE CAUTELA –
PREQUESTIONAMENTO – AR
T.
1.025 DO CPC/15 – MULTA DO AR
T.
1.026 DO CPC/15
– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não há omissão no acórdão que define com clareza que o proveito econômico sobre o qual serão computados os honorários advocatícios corresponde ao somatório dos saldos devedores das Cédulas revisadas na data
propositura da ação
, estabelecendo critérios jurídicos suficientes para sua apuração.

2. Não configura julgamento
extra petita
a definição dos critérios para apuração do proveito econômico quando tal providência decorre logicamente do pedido de reforma da decisão agravada que havia substituído o proveito econômico pelo valor da causa como base de cálculo dos honorários.

3. Em consonância com a jurisprudência do STJ, os juros de mora são devidos somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária, sendo vedada a inclusão dos encargos moratórios previstos nos contratos bancários objeto da revisão na base de cálculo do proveito econômico.

4. O poder geral de cautela autoriza o Tribunal a determinar a vinculação de parte dos honorários para garantir eventual direito de advogado que atuou em quase toda a fase de conhecimento, independentemente de decisão anterior que tenha indeferido pedido de adesão ao cumprimento de sentença
.

5
. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

6.
A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC pressupõe a caracterização de intuito manifestamente protelatório, não se justificando quando os embargantes apresentam argumentação jurídica fundamentada, ainda que suas alegações não sejam acolhidas.

7
.
Ambos os e
mbargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de dois (02) embargos de declaração, um oposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
no
ID no 281985363
e outro por
EDUARDO ANTUNES SEGATO e SERGIO HENRIQUE GUARESCHI
no
ID no 282029859
, objetivando sanar supostos vícios de omiss
ão
que estariam maculando
o v. acórdão de
ID no
279906365
que
deu
parcial
provimento ao RAI no
1019337-38.2024.8.11.0000
,
tão somente parareformar em parte a decisão agravada para:

(i) definir que o
proveito econômico
sobre o qual serão computados os honorários exequendos – derradeiramente arbitrados em 13,8% – corresponda ao somatório dos saldos devedores das Cédulas
revisandas
na data do ajuizamento da ação revisional,corrigido monetariamente desde então, e acrescido de
juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária
,
observado o novo regramento estabelecido pela Lei n. 14.905/2024, a partir da sua entrada em vigor
, ficando vedado o acréscimo dos mesmos encargos remuneratórios e/ou moratórios previstos nos contratos bancários objeto do pedido de revisão
e
(
ii
) afastara limitação dos honorários em 20% do valor atualizado da causa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

Em suma, o embargante BANCO DO BRASIL S/A, alega omissão no v. acórdão quanto à definição do valor específico do proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo da sucumbência.

Sustenta ainda que o julgado deixou de considerar valores que, no seu entendimento, seriam vinculantes, apontando para tanto o montante de
R$ 414.482,71
(quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos)
, supostamente indicado na petição inicial da ação revisional como representativo do somatório dos saldos devedores das cédulas de crédito rural objeto da demanda
,
e o valor de
R$ 1.069.180,56
(um milhão, sessenta e nove mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)
,
consignado em laudo pericial produzido nos autos da mencionada revisional.

No mais, pretende
supressão da suposta omissão para que este órgão julgador reconheça expressamente um desses valores como parâmetro único e definitivo para a quantificação dos honorários de sucumbência executados.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, a fim de definir que o proveito econômico sobre o qual serão computados os honorários advocatícios seja o valor de
R$ 414.482,71 (quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos)
, em
01/07/1994
ou o valor de
R$ 1.069.180,56 (um milhão, sessenta e nove mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos),
quando da propositura da ação revisional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EDUARDO ANTUNES SEGATO e SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

Por sua vez, em seus embargos, alegam
EDUARDO ANTUNES SEGATO e SERGIO HENRIQUE GUARESCHI
a

nulidade do julgamento por ser
extra petita
, pois não houve pedido das partes para que esta Câmara definisse os critérios do que vem a ser proveito econômico e sua consequente base de cálculo
.

Pontuam que o v. acórdão resta omisso
quanto à necessidade de inclusão dos juros na atualização da base de cálculo da sucumbência para a obtenção do proveito econômico, sustentando que o acórdão, ao afastar a incidência dos encargos moratórios da atualização daquela base de cálculo, recaiu em omissão, apresentando-se também contraditório
.

Declaram ainda
que
o v. acórdão padece de contradição
entre o poder geral de cautela e a preclusão
pro

judicato
, argumentando que a decisão que determinou a vinculação de 50% dos honorários ao advogado Dr. João Alcir Rodrigues Vargas já havia sido indeferida anteriormente pelo juízo singular, tendo ocorrido preclusão.

No mais, p
ara fins de eventual interposição de Recurso Especial,
apresentam
prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais:
artigos 2o, 85, § 2o, 141, 502, 503
(limites objetivos da coisa julgada) e
505
(vedação de reexame de matéria já decidida), todos do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para:

a)
Reconhecer julgamento extra petita do
v
.
a
córdão, extirpando de seus fundamentos a tese de exclusão dos juros moratórios para base de cálculo da verba honorária, dado que inexistente pedido neste sentido.

b)
Eliminar contradição entre o deliberado pela E. 2a Câmara Isolada de Direito Privado do TJMT e a necessidade de inclusão, na atualização da base de cálculo da sucumbência (proveito econômico), não apenas da correção monetária, mas também dos juros de mora, tudo de acordo com os parâmetros fixados na sentença, considerando-se, sobretudo, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema 1.076 (art. 927 CPC).

c)
Eliminar contradição no
a
córdão, decorrente de matéria já decidida muito antes (preclusão
pro

judicato
) e o capítulo do julgado que determina a retenção de 50% da verba honorária sucumbencial em favor de advogado que não faz parte do cumprimento de sentença.

DAS CONTRARRAZÕES

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária
, cada qual rebate
ndo
a peça recursal um do outro
, sendo que os embargados
EDUARDO ANTUNES SEGATO e SERGIO HENRIQUE GUARESCHI
requere
ram
a aplicação da multa do artigo 1.026 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO
BANCO DO BRASIL S/A

O embargante alega omissão no acórdão quanto à definição do valor específico do proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo da sucumbência, apontando dois valores que, no seu entendimento, deveriam ser expressamente reconhecidos como parâmetro único e definitivo:
R$ 414.482,71 (quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos)

e
R$ 1.069.180,56 (um milhão, sessenta e nove mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)
.

No caso em análise, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma direta, clara e exaustiva a controvérsia relativa à base de cálculo da verba honorária de sucumbência, delimitando com precisão os critérios jurídicos necessários para a sua correta apuração.

Com efeito, o julgado estabeleceu que "o proveito econômico sobre o qual serão computados os honorários exequendos – derradeiramente arbitrados em 13,8% – corresponda ao somatório dos saldos devedores das Cédulas
revisadas
na data do ajuizamento da ação revisional, corrigido monetariamente desde então e acrescido de juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária".

Essa definição é suficiente para a execução da decisão e observa rigorosamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n° 1076, segundo o qual a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, nessa ordem.

O acórdão reconheceu que, na hipótese dos autos, não houve condenação em quantia certa, mas sim declaração de inexigibilidade dos contratos bancários objeto da controvérsia, o que equivale, na prática, à extinção de dívida cobrada judicialmente pelo banco. Nesse cenário, o proveito econômico consiste exatamente no valor dos contratos declarados inexigíveis, corrigido desde o ajuizamento da ação.

Não compete a este Tribunal, em sede de recurso, fixar valor absoluto em reais, mas sim estabelecer os critérios jurídicos para sua apuração, o que foi feito de maneira adequada. A quantificação específica cabe à fase de cumprimento de sentença, com suporte em cálculos ou eventual perícia contábil.

Ademais, os valores apontados pelo embargante (R$ 414.482,71 e R$ 1.069.180,56) representam estimativas constantes em peças processuais, que não foram reconhecidas como definitivas em nenhuma fase do processo. O primeiro valor refere-se a uma atualização até
01/07/1994
, enquanto o segundo corresponde a uma atualização até a data da propositura da ação revisional (setembro de 2000), conforme laudo pericial. Ambos são elementos informativos que poderão ser considerados na fase de liquidação, mas não constituem, por si só, o proveito econômico definitivo a ser fixado por este Tribunal.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão estabeleceu critérios objetivos, suficientes e juridicamente adequados para a definição do proveito econômico, exaurindo sua função jurisdicional neste ponto.

Logo
, inexiste omissão a ser sanada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EDUARDO ANTUNES SEGATO e SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

Inicialmente, o
s embargantes alegam nulidade do julgamento por ser
extra petita
, sustentando que não houve pedido das partes para que esta Câmara definisse os critérios do que vem a ser proveito econômico e sua consequente base de cálculo.

Não procede o inconformismo – até porque, o
recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes tinha como objeto, entre outros pontos, a reforma da decisão de primeiro grau que alterou a base de cálculo da sucumbência exequenda, substituindo o proveito econômico pelo valor da causa. Ao postularem a reforma da decisão para restabelecer o proveito econômico como base de cálculo, os agravantes implicitamente submeteram à apreciação desta Câmara a definição dos critérios para sua apuração.

Conforme se extrai das razões recursais, os agravantes sustentaram que "
o proveito econômico havido com a ação revisional, no caso considerando que o banco perseguia o recebimento de crédito que ao final foi declarado inexistente na lide revisional, corresponde exatamente ao valor daquela cobrança, acrescida dos consectários legais desde o seu vencimento
" (ID
no
226557192, p. 8).

Ao apreciar essa questão, o
v.
acórdão não extrapolou os limites da lide, mas apenas definiu os critérios jurídicos para a apuração do proveito econômico, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não houve, portanto, julgamento
extra petita
, mas sim resolução da controvérsia nos limites em que foi proposta.

O princípio da congruência, previsto nos art
igos
141 e 492 do CPC
/15
, impõe que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas. No entanto, esse princípio não impede que o julgador, ao decidir a questão posta, estabeleça os critérios jurídicos necessários para a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Ademais, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, apreciará todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela decisão recorrida. A definição dos critérios para apuração do proveito econômico estava intrinsecamente ligada à questão central do recurso, qual seja, a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
ou em nulidade do
v.
acórdão neste ponto.

Com relação
à
alegada omissão
no
v.
acórdão quanto à necessidade de inclusão dos juros na atualização da base de cálculo da sucumbência para a obtenção do proveito econômico,
não
assiste razão aos embargantes.

Isto porque, o v. acórdão foi claro ao definir que o proveito econômico corresponde ao "
somatório dos saldos devedores das Cédulas revisadas na data do ajuizamento da ação revisional, corrigido monetariamente desde então e acrescido de juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária
".

Essa definição está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária. Confira:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. LEVANTAMENTO DO VALOR EXIGIDO. POSTERIOR DECISÃO MINORANDO A VERBA SUCUMBENCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS EM EXCESSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária."
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2094163/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda.

Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro." (
AgInt no AREsp 1151280/DF
, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
19/03/2018).

2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
.

3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação
.”
(STJ -
AgInt no REsp 1.326.731/GO
, Rel. Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019)

O
v.
acórdão embargado, ao determinar que os juros de mora somente incidam a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária, está em perfeita harmonia com esse entendimento, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, a vedação estabelecida no acórdão quanto ao "
acréscimo dos mesmos encargos remuneratórios e/ou moratórios previstos nos contratos bancários objeto do pedido de revisão
" está correta e deve ser mantida, pois visa impedir a aplicação de encargos contratuais potencialmente abusivos, substituindo-os pelos índices legais.

Portanto, neste ponto, os embargos não merecem acolhimento.

No tocante
à
alegada contradição entre o poder geral de cautela e a preclusão
pro

judicato
,
também o direito não socorre
a
os embargantes.

Os embargantes alegam contradição no acórdão por ter mantido a vinculação de 50% dos honorários advocatícios para resguardar eventual crédito de outro causídico, apesar de decisão anterior do juízo singular ter indeferido tal pedido, o que configura ofensa à preclusão
pro

judicato
.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão do juízo singular (
ID no 118939991
) indeferiu o pedido de adesão ao cumprimento de sentença formulado por JOÃO ALCIR RODRIGUES VARGAS, determinando, contudo, a liberação de apenas 50% dos valores depositados em favor dos exequentes, ora embargantes.

Essa decisão, portanto, não indeferiu a reserva de 50% dos honorários, mas apenas o pedido de adesão ao cumprimento de sentença, determinando que o terceiro ajuizasse ação autônoma. A reserva de valores, por sua vez, foi mantida como medida cautelar para assegurar eventual direito do causídico que atuou na causa originária.

O v. acórdão embargado, ao manter a vinculação de 50% da verba exequenda, fundamentou-se corretamente no poder geral de cautela do magistrado, que pode adotar providências para assegurar a utilidade da tutela jurisdicional, conforme previsto no art. 297 do CPC/15.

“Art. 297.O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

Não há, portanto, contradição entre o poder geral de cautela e a preclusão
pro

judicato
, pois a decisão anterior não indeferiu a reserva de valores, mas apenas o pedido de adesão ao cumprimento de sentença.

Ademais, o poder geral de cautela confere ao magistrado a prerrogativa de determinar medidas provisórias que assegurem o resultado útil do processo, mesmo que não expressamente previstas em lei. No caso, a reserva de 50% dos honorários advocatícios visa justamente resguardar eventual direito do causídico que atuou na causa originária, evitando que o levantamento integral dos valores pelos atuais exequentes possa frustrar futura execução.

Segundo a jurisprudência pátria,
“o poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial.
”
(REsp 1847105/SP, relator Ministro Antônio Carlos, Quarta Turma, julgado em 12/09/2023,
DJe
de 19/09/20023).

Desta forma
, também neste ponto, os embargos não merecem acolhimento.

No mais, pretende
uma
a
parte
embargante prequestionamento
explícito dos seguintes dispositivos legais:
artigos 2o, 85, § 2o, 141, 502, 503
(limites objetivos da coisa julgada) e
505
(vedação de reexame de matéria já decidida), todos do Código de Processo Civil.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro
, e
m relação ao pedido formulado nas contrarrazões aos embargos de declaração de
ID no 282029859
, no qual se postula a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC
/15
, entendo que tal sanção não deve ser imposta no presente caso.

Embora os embargos de declaração opostos não tenham sido acolhidos, não vislumbro na conduta dos embargantes o intuito manifestamente protelatório que justificaria a imposição da penalidade prevista no dispositivo legal mencionado.

Portanto,
não há que se falar em
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025